Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-34.2013.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002332-34.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), D L BRAGA - CNPJ: 02.994.568/0001-09 (APELADO), VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS - CPF: 161.589.201-00 (APELADO), DIRCINHA LUIZ BRAGA - CPF: 647.987.630-04 (APELADO), HUMBERTO PEDRO DE MORAES - CPF: 300.071.788-91 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
–
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
–
DEMORA NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA
–
SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A
penas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei
, o que não ocorreu na espécie.

2. O
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida
impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara de Peixoto de Azevedo
/MT,
que
,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de

D L BRAGA – ME, VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS
e
DIRCINHA LUIZ BRAGA
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com res
olução do mérito, com fulcro no art
. 924, inc. V
, do CPC.

Irresignado, o Apelante sustenta a
inocorrência da prescrição intercorrente,
alegando
que tomou todas as providências cabíveis para que
fosse dado andamento ao feito e pugnando a aplicação da
súmula 106 do STJ na espécie.

Realça
que
a
demora do curso processual

decorreu única e exclusivamente por parte do judiciário.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que
os autos retornem ao primeiro grau e tenham devido prosseguimento.

Os apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 220287674).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
ajuizou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de D L BRAGA – ME, VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS e DIRCINHA LUIZ BRAGA,
referente ao Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Empresarial,
visando o recebimento do montante atualizado de
R$
28.458,69 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), posteriormente atualizado
.

Durante a marcha processual,
o
magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos
OU que decorrera prazo superior a 06 (seis) anos desde a ciência da parte exequente da não localização da parte autora e/ou de bens,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro
no artigo 924, inciso V, do CPC, sustentando também que
“
a mera reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias não são suficientes para dar providência efetiva à execução e/ou interromper o prazo prescricional
”.

Irresignado, o A
pelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente,
afirmando
que
tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ na espécie.

Com razão o Recorrente.

Com efeito,
a prescrição intercorrente se dá
somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor,
que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal
.

Esse é
o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE

INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

No caso,
com a devida vênia,
denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu
as
diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela demora
do trâmite processual
em razão dos mecanismos da justiç
a, devendo ser invocada ao caso, por analogia,
a aplicação da Súmula 106 do STJ
.

Como se não bastasse, verifica-se que
em nenhum momento o
exequente, ora A
pelante, foi intimado para
se
manifestar acerca da prescrição intercorrente, ou seja, de sua causa obstativa, interruptiva ou impeditiva, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, além do quanto disposto nos
arts
. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
Códex
.

Nesse sentido é o entendimento d
este
Sodalício
,

in

verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017).

(N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT –
Rac
no 72391/2017 – J. em 26.07.2017
).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (
g.n
.
)

Nesse contexto,
por não verificar a
inércia do credor
e a
intimação do
Apelante
para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, fica evidenciada, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação pro
cessual civil, razão pela qual
salta aos olhos a nulidade do ato sentencial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a
r.
sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024